Tribunal: STF
Processo: ARE 1383028
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    1. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS EM DECORRÊNCIADE INFRAÇÕES AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DO ESTADO. FATO GERADOROCORRIDO EM 2008. CRÉDITO TRIBUTÁRIO CONSTITUÍDO EM 2013.AUTO DE INFRAÇÃO E NOTIFICAÇÃO DATADOS DE 2013. PRAZODECADENCIAL NÃO TRANSCORRIDO. REFORMA DA SENTENÇA. O período decadencial de cinco anos para a constituição do crédito tributário tem início no primeiro dia do exercício subsequente ao da ocorrência do fato gerador (2008), ou seja, em 1o de janeiro de 2009. Constituído o crédito tributário por meio de auto de infração lavrado em processo administrativo do ano de 2013, não há que se falar em decadência, ante o ajuizamento da ação executiva em 2016. 2. RECURSO ADESIVO.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. LEGALIDADE NA FORMALIZAÇÃO DACDA. APLICAÇÃO DE MULTA. INFRAÇÕES AO CÓDIGO TRIBUTÁRIO DOESTADO. FUNDAMENTO LEGAL PARA A INCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. A alegação de ilegalidade na formalização da CDA, suscitada pelo excipiente, não merece guarida, pois, da análise da natureza do crédito descrito na CDA, a aplicação da multa administrativa deu-se em decorrência de infrações ao Código Tributário do Estado do Tocantins(Lei no 1.287, de 28/12/2001), possuindo, portanto, fundamento legal para sua incidência. 3. RECURSO ADESIVO. EXTINÇÃO PARCIAL DAEXECUÇÃO. EXECUÇÃO QUE PERSISTE SOBRE O CRÉDITO TRIBUTÁRIOREMANESCENTE. AUSÊNCIA DE DECISÃO TERMINATIVA. NÃO FIXAÇÃODE HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO. Não há que se falar em fixação de honorários quando a decisão extingue parcialmente a execução fiscal,sobretudo porque o feito executivo persiste sobre o crédito tributário remanescente, não havendo, assim, decisão terminativa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, IV; 5º, caput, II, XXII, XXXV, LIV, LV; 93, IX; 146, III; 150, I, IV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 1º, V; 5º, XXII, LIV, LV; 146, III; 170 da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Outrossim, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/12/19).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/19).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A solução da controvérsia não exige maiores digressões.A execução foi ajuizada em 17/5/2016, amparada em Certidão de Dívida Ativa Estadual datada de 6/4/2016 (CDA no C-1008/2016), referente a “multas formais”apuradas entre 1/1/2008 a 31/3/2013Consoante se vislumbra na referida CDA, o fato gerador iniciou no ano de 2008. Assim, em 1o de janeiro de 2009, teve início o prazo quinquenal para a Fazenda Pública lançar o primeiro tributo, prazo esse que se esgotaria em 31/12/2013, nos termos do artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional:



    (...)



    O Auto de Infração 624 foi lavrado em 2/5/2013, conforme se depreende da referida CDA, a qual traz referência expressa ao Processo Administrativo constitutivo do crédito (2013/6570/500085), onde consta a intimação do sujeito passivo, em 16/5/2013,e, em 17/6/2013, decorreu o prazo legal de apresentação de impugnação ou parcelamento do crédito tributário, conforme Termo de Revelia (Evento 20, ANEXO4 Autos de origem).Consta juntada dos comprovantes de AR com recebimento em 16/5/2013(Evento 20, ANEXO5 Autos de origem).Por sua vez, a ação foi ajuizada três anos após a constituição do crédito,respeitando, ainda, o prazo previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Veja-se:



    (...)



    Assim sendo, razão assiste ao apelante, pois não se operou a decadência.Frise-se que a citação se deu em 14/9/2017, interrompendo a prescrição.Por fim, a exceção de pré-executividade só é admissível em matérias que o juiz pode conhecer de ofício, vez que é via processual destinada a arguir matérias de ordem pública e ainda alegações de defesa comprovadas por provas pré-constituídas, cuja análise prescinda de dilação probatória.



    (...)



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Exceção de pré-executividade. Dilação probatória. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.188.169/SP - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 30/5/19).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636”(AI 518.895-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 15/4/2005). 



    No mesmo sentido: RE 1.231.979 - ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 18/12/2019; RE 1.173.779-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 31/5/2019 e RE 832.960-AgR, Rel. Min Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 21/5/2019. 



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente